Tribunal: TJSP
Processo: 0004157-04.2018.8.26.0481
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
1. Apelação Criminal – Roubo qualificado (concurso de agentes) e sequestro.
2. Preliminar de nulidade do processo por cerceamento de defesa – Não acolhimento – Não impugnação no momento oportuno – Preclusão – Ademais, cabe ao juiz indeferir as provas desnecessárias ou impertinentes, como no caso dos autos.
3. Recurso dos réus pretendendo a absolvição ou a desclassificação para o crime do

Ementa:
1. Apelação Criminal – Roubo qualificado (concurso de agentes) e sequestro.
2. Preliminar de nulidade do processo por cerceamento de defesa – Não acolhimento – Não impugnação no momento oportuno – Preclusão – Ademais, cabe ao juiz indeferir as provas desnecessárias ou impertinentes, como no caso dos autos.
3. Recurso dos réus pretendendo a absolvição ou a desclassificação para o crime do artigo 307 do Código Penal.
4. Materialidade e autoria dos crimes demonstradas por boletins de ocorrência, autos de apreensão, auto de reconhecimento fotográfico, relatório de investigação policial, prova pericial e oral – Condenação mantida.
5. Hipótese de coautoria em que os réus colaboraram de forma efetiva para a fuga dos ladravazes, conforme declarações das vítimas.
6. Impossibilidade de desclassificação para o crime de falsa identidade – Os atos praticados correspondem aos elementos dos tipos descritos nos artigos 157, § 2o, inciso II, e 148, caput, ambos do Código Penal.
7. Decisão de primeiro grau ratificada por seus próprios fundamentos – Possibilidade, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
8. Prisão domiciliar indevida conforme já decidido pelo E. Superior Tribunal de Justiça.
9. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal n.o 0004157-04.2018.8.26.0481 Comarca de Presidente Epitácio
6.a Câmara de Direito Criminal Relator: José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000562642
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004157-04.2018.8.26.0481, da Comarca de Presidente Epitácio, em que são apelantes
CLEZIO DA SILVA e ANNE CAROLINE RITA TINTA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004157-04.2018.8.26.0481 -Voto no 35.880
2
Voto n.o 35880
Apelação Criminal n.o 0004157-04.2018.8.26.0481
Comarca de Presidente Epitácio
Apelantes: Clézio da Silva e Anne Caroline Rita Tinta
Apelado: Ministério Público

1. Apelação Criminal Roubo qualificado (concurso
de agentes) e sequestro.
2. Preliminar de nulidade do processo por cerceamento
de defesa Não acolhimento Não impugnação no
momento oportuno Preclusão Ademais, cabe ao juiz
indeferir as provas desnecessárias ou impertinentes,
como no caso dos autos.
3. Recurso dos réus pretendendo a absolvição ou a
desclassificação para o crime do artigo 307 do Código
Penal.
4. Materialidade e autoria dos crimes demonstradas
por boletins de ocorrência, autos de apreensão, auto de
reconhecimento fotográfico, relatório de investigação
policial, prova pericial e oral Condenação mantida.
5. Hipótese de coautoria em que os réus colaboraram
de forma efetiva para a fuga dos ladravazes, conforme
declarações das vítimas.
6. Impossibilidade de desclassificação para o crime de
falsa identidade Os atos praticados correspondem
aos elementos dos tipos descritos nos artigos 157, § 2o,
inciso II, e 148, caput, ambos do Código Penal.
7. Decisão de primeiro grau ratificada por seus
próprios fundamentos Possibilidade, nos termos do
artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo.
8. Prisão domiciliar indevida conforme já decidido
pelo E. Superior Tribunal de Justiça.
9. Recurso desprovido.
Vistos etc.
I- Clézio da Silva e Anne Caroline Rita
Tinta foram condenados como infratores do artigo 157, § 2o, inciso
II, e do artigo 148, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, o
primeiro a 11 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e 269 dias-multa e
a segunda a 8 anos e 7 meses de reclusão e 129 dias-multa,
estabelecido o regime fechado e o valor mínimo do dia-multa para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004157-04.2018.8.26.0481 -Voto no 35.880
3
ambos os réus. A sentença reconheceu que na tarde de 9 de maio de
2018 os acusados, agindo em concurso com dois indivíduos não
identificados, roubaram a quantia de R$ 34.600,00 pertencentes à
“Forte Imobiliária”, para o que um dos comparsas desconhecidos
interceptou e subtraiu mediante ameaça e força física o numerário
da pedestre Clarisse Duarte Romão Moraes (empregada da empresa), na
calçada próxima à agência bancária (localizada na rua Antônio Marinho de
Carvalho Pinto, vila Nossa Senhora Aparecida, cidade de Presidente Epitácio) na qual
essa vítima depositaria aquele dinheiro, bem como sequestraram
depois do assalto o bombeiro militar Paulo Malaguti de Rezende,
que percebera o roubo e conseguira deter o subtrator, mas enganado
pelos réus entrou no veículo deles (Clézio fez-se passar por policial civil e
ofereceu-se para levar no próprio carro o ladrão preso até delegacia de polícia), onde foi
agredido e ameaçado de morte, até que conseguiu abrir a porta do
carro e fugir, cerca de dez quarteirões adiante do local onde
ingressara no veículo.
Inconformados com o resultado da causa,
os réus apelaram (fls. 383). Preliminarmente, o defensor constituído
pelos acusados suscitou a nulidade do processo por cerceamento de
defesa (em razão de não ser realizada diligência requerida). No mérito, requereu
a absolvição dos acusados ao argumento de inexistir prova
suficiente da materialidade e da autoria dos ilícitos.
Subsidiariamente, em relação a Clézio, pleiteou a desclassificação
da conduta para o crime do artigo 307 do Código Penal (fls. 384/397 e
399/412).

Foram apresentadas as contrarrazões (fls.
416/424) e a ilustrada Procuradoria de Justiça proferiu parecer no
sentido do não provimento do recurso (fls. 442/445).
A fls. 540/553, Anne Caroline requereu
a substituição da prisão preventiva por domiciliar nos termos do
artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, haja vista possuir
filhos menores que necessitam de seus cuidados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004157-04.2018.8.26.0481 -Voto no 35.880
4
Esse é o relatório que se soma ao da r.
sentença de fls. 365/379, prolatada pelo dedicado juiz Vinícius
Peretti Giongo.
II- Dispõe o artigo 567, inciso II, do
Código de Processo Penal, que as nulidades da instrução criminal
dos processos de competência do juiz singular deverão ser arguidas
até as alegações finais. Na espécie, as imperfeições processuais
apontadas pelos recorrentes são atinentes à instrução criminal
(indeferimento de pedido de apresentação de documentos escolares contrato e frequência
das filhas dos réus e ausência de perícia na camiseta da vítima do sequestro) e não
foram suscitadas senão nas razões recursais. Houve, portanto,
preclusão.
Não bastasse, cabe ao juiz, que é o
destinatário da prova e verificada a respectiva desnecessidade,
indeferi-la, sem que disso decorra cerceamento do direito de defesa
ou qualquer nulidade. Ainda que se agregue ao princípio da ampla
defesa o direito à prova, este não é absoluto e a pertinência do ato
instrutório está sujeita a valoração judicial. Por isso não caracteriza
automática nulidade processual por violação ao princípio da ampla
defesa ou do contraditório a limitação imposta pelo julgador à
atividade instrutória, cabendo ao destinatário da prova indeferi-la
quando entendê-la prescindível ou impertinente.
No caso dos autos, as provas pretendidas
(cuja necessidade concreta sequer foi explicitada, menos ainda demonstrada) eram
mesmo prescindíveis para a descoberta da verdade, na medida em
que os fatos necessários ao julgamento eram claros e, inclusive, a
autoria estava bem comprovada.
Acresça-se que não houve qualquer
ilicitude, ou mesmo irregularidade, durante a persecução penal que
trouxesse prejuízo ao exercício da ampla defesa ou causasse
tratamento desigual entre as partes. Com efeito, houve atuação da
defesa técnica (que apresentou resposta preliminar e alegações finais) em todos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004157-04.2018.8.26.0481 -Voto no 35.880
5
os atos processuais em que sua atuação é admitida e o indeferimento
de prova por ela requerida foi corretamente fundamentado pelo
julgador.
Assim, não há nulidade a ser reconhecida.
III- O inconformismo com a condenação
também não procede.
Com efeito, a existência dos crimes foi
demonstrada pelos boletins de ocorrência (fls. 9/12, 98/101 e 106/107),
autos de exibição e apreensão (fls. 13/14, 102 e 108/109), auto de
reconhecimento fotográfico (fls. 34/35), relatório de investigação
policial (fls. 53/55), laudos de exame pericial da arma de fogo (fls.
166/168) e das peças de roupas largadas por um dos malfeitores
durante a empreitada criminosa (fls. 426/433), bem como pela prova
oral (em especial pela palavra das vítimas, que descreveram os delitos com precisão).
Quanto à autoria, respeitado o entendimento esposado pelo d. defensor, foi igualmente
demonstrada pela prova coligida.
Clarissa, empregada da Forte Imobiliária
e vítima do roubo, afirmou que se dirigia ao banco com um malote
contendo boletos de contas, dinheiro e cheques (cujo valor não soube
precisar, mas afirmou ser superior a R$ 20.000,00) quando foi abordada por um
indivíduo que a abraçou, tomou-lhe o malote e tentou correr em
direção de um motociclista que o esperava do outro lado da rua,
ocasião em que teve a fuga impedida por uma pessoa que
presenciou o assalto (Paulo). Esclareceu, também, que posteriormente
soube que o malfeitor foi colocado dentro do carro de um casal que
também participava do roubo e que naquele momento o varão
apresentara-se como Carlos Macedo. Disse, por fim, que na
delegacia reconheceu Clézio como sendo esse indivíduo, que era
cliente da imobiliária, onde também se identificava como Carlos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004157-04.2018.8.26.0481 -Voto no 35.880
6
Paulo, vítima do sequestro, reconheceu
os réus por fotografia (fls. 34 e 35) e relatou que presenciou um
indivíduo roubar o malote de Clarissa e fugir, que correu atrás do
meliante e conseguiu detê-lo, fazendo com que largasse o malote
subtraído e uma sacola que depois soube conter uma arma de fogo,
que enquanto mantinha esse indivíduo sob seu domínio (há algumas
quadras do local do roubo) os réus chegaram em um veículo, ocasião em
que Anne Caroline pediu que soltasse o meliante e Clézio,
afirmando chamar-se Carlos e ser “papa charlie” (policial civil),
sugeriu que colocassem o roubador em seu veículo para conduzi-lo
à delegacia em razão da aglomeração de pessoas, que por acreditar
que Clézio fosse policial civil ingressou no automóvel, porém
durante o trajeto os acusados revelaram-se comparsas dos
assaltantes e passaram a agredi-lo e a ameaçá-lo de morte.
Esclareceu essa vítima, ainda, que após algum tempo de privação da
liberdade (cerca de 3 minutos) conseguiu se desvencilhar dos meliantes,
desembarcou do carro e pediu ajuda, momento em que os
criminosos empreenderam fuga com o veículo.
A versão dos ofendidos, que sequer foi
pessoalmente contrariada pelos réus (que não foram localizados quando do
inquérito e preferiram a revelia a serem interrogados em juízo fls. 313), está em
consonância com a prova testemunhal (inclusive filmagem) e assegura
que os acusados tiveram efetiva e decisiva participação na ação
criminosa.
O policial civil Evanio de Souza relatou
que foram verificadas as imagens das câmeras de segurança
existentes nas proximidades do local dos fatos, que populares
informaram que a mulher que aparecia nas filmagens era Anne
Caroline, estudante da faculdade de direito local. Essa testemunha
ainda afirmou que Clézio foi reconhecido como o ladravaz que se
passou por policial pela vítima Paulo e por Clarissa, empregada da
imobiliária, como pessoa que alugara uma casa na mencionada
imobiliária, onde se apresentava como Carlos Macedo. Há nos
autos, inclusive, CNH com foto de Clézio e nome de Carlos (fls. 92).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004157-04.2018.8.26.0481 -Voto no 35.880
7
O
policial
militar
Márcio
Affonso
informou que foi acionado para atender a uma ocorrência no
estacionamento do banco Santander e que apesar das diligências
efetuadas na data dos fatos, não localizou os assaltantes e o veículo
mas só uma sacola com algumas roupas e uma arma de fogo,
largada pelo roubador durante a fuga.
O delegado de polícia Renato Pinheiro
detalhou as diligências realizadas, esclarecendo que os réus foram
identificados e reconhecidos por Paulo como sendo os ocupantes do
veículo e que em busca efetuada na casa dos acusados, foi
descoberto que Clézio se identificava falsamente como Carlos
Macedo.
É o quanto basta para a condenação,
mormente se considerado que os acusados foram reconhecidos
fotograficamente pela vítima Paulo, que esteve em poder deles e de
um roubador não identificado no mesmo carro, durante
aproximadamente dez quarteirões, período em que foi por eles (que
não usavam máscaras) agredida e ameaçada.

O reconhecimento fotográfico é válido,
consoante já decidiu esta Câmara: “'a validade do reconhecimento fotográfico
é inquestionável no sistema jurídico nacional, sujeitando-se, quanto à valoração, ao
sistema da persuasão racional” (Apelação Criminal no 993.06.014500-2 e no
993.04.023952-4, entre outras).
Nada há nos autos que coloque em
dúvida a palavra das vítimas (pessoa honesta e trabalhadora bombeiro), ou
que explique erro, voluntário ou não, a ensejar atribuição de
responsabilidade penal a pessoas inocentes que sequer conhecia.
Aliás, à versão do ofendido tem-se
emprestado credibilidade, por não ser parte no processo penal e,
consequentemente, não ter interesse no desfecho da causa. Nossos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004157-04.2018.8.26.0481 -Voto no 35.880
8
Tribunais têm decidido que, por vezes, o valer-se exclusivamente da
versão do ofendido é necessário, haja vista a dificuldade de outras
provas do crime praticado à sorrelfa: “prova Palavra da vítima Roubo
Eficácia Em sede de crime de roubo a palavra da vítima ganha especial importância no
elenco das provas produzidas e é suficiente para embasar uma condenação quando se
apresenta firme e coerente na descrição dos fatos e na incriminação do agente, uma vez
que não teria sentido sustentar-se que a vítima, pessoa idônea, pudesse ter pretendido
incriminar alguém indevidamente” (TACRIM SP RJDTACRIM 47/279).
“Nos crimes cometidos na clandestinidade, dentre os quais, atualmente, o roubo, as
palavras do lesado, desde que firmes e seguras, adquirem especial relevo, máxime se este
não conhecia o réu” (RJDTACRIMSP 15/148). “Em sede de delito de roubo a
palavra da vítima se reveste de relevância se coerente e segura, posto que em delitos de tal
jaez preferem os meliantes praticá-los às ocultas, em ações rápidas e bem engendradas de
modo a dificultar ao máximo sua identificação, nenhum interesse a aqueles que a
molestaram” (TACRIM SP RDJTACRIM 46/306).
Na mesma esteira estão os julgados
publicados na RTJ 88/371, 131/873 e 163/1028 e na RT 390/342 e
484/320.
A tudo se some que o reconhecimento
pessoal só não pode ser realizado em juízo por culpa dos réus, que
mudaram de endereço e não comunicaram ao juízo, o que obstou a
intimação para a audiência (fls. 275 e 286).
Note-se que não enfraquece a prova
acusatória o fato de a vítima Clarissa não reconhecer os acusados
como assaltantes, na medida em que a ofendida foi categórica ao
afirmar em juízo que no momento do assalto só teve contato com os
roubadores que ainda não foram identificados (note-se que os réus só
surgiram no momento em que o subtrator do malote estava dominado pela vítima Paulo, o
que ocorreu em rua distinta daquele em que a ofendida Clarissa permaneceu).
E na hipótese sub examine, repita-se, não
há o que desautorize a versão das vítimas, sequer a palavra dos réus.
A circunstância das testemunhas serem
policiais não autoriza o descrédito da versão por elas apresentada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004157-04.2018.8.26.0481 -Voto no 35.880
9
Conforme têm decidido nossos tribunais, a credibilidade do
depoimento da testemunha policial deve ser verificada em cada
caso, sendo equívoca a prévia conclusão sobre a validade do
respectivo relato. Nesse mesmo sentido existe a orientação
jurisprudencial: “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais

especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar
de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal de agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que este
servidor do estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas
que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros
elementos probatórios idôneos” (Habeas Corpus n.o 74.608-0-SP, Rel. Min.
Celso de Mello).
Na espécie em exame, não existe motivo
para duvidar-se da veracidade dos depoimentos das testemunhas
policiais. Não há notícia de fato que causasse suspeita de ocorrer
ilícita tentativa de incriminação.
A prova coligida, portanto, é suficiente a
amparar o decreto condenatório.
Aliás, a sentença muito bem examinou a
prova e concluiu, com acerto, pela responsabilidade penal dos
recorrentes: “De fato, assiste razão ao Ministério Público quando pugna pela
procedência da pretensão punitiva. A materialidade dos delitos está bem comprovada pelo
conjunto probatório encartado aos autos: boletins de ocorrência (fls. 09-12, 98-101 e
106/107) e auto de exibição e apreensão (fls. 13-14, 102 e 108-109). A autoria, por seu
turno, é inconteste e está tranquilamente demonstrada pelo auto de reconhecimento
fotográfico de fls. 34-35 e pela prova oral coligida em Juízo. A vítima P. M. de R.
declarou que, na data dos fatos, estava à paisana, procurando uma vaga para estacionar,
momento em que percebeu a presença de um homem e uma mulher que aparentavam estar
discutindo. Relatando que, em dado momento, percebeu que o homem empurrou a mulher
e puxou algo das mãos dela. Afirmou que verificou que tratava-se de um malote bancário,
que ele correu na direção de uma moto, cujo condutor o aguardava, que conseguiu impedi-
lo de subir na moto, que o assaltante, então, tentou fugir à pé, na direção da imobiliária,
que, em seguida, conseguiu derrubar o indivíduo, o qual soltou o malote bancário e uma
sacola que segurava. Afirmou que o assaltante ainda conseguiu correr, mas o alcançou e
imobilizou. Asseverou que, nesse momento, um veículo Renault Clio, de cor prata, chegou
no local, ocasião em que uma mulher se aproximou, muito alterada, pedindo a todo
instante para que soltasse o meliante. Aduziu que outro homem, que usou o nome de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004157-04.2018.8.26.0481 -Voto no 35.880
10
Carlos aproximou-se calmamente e lhe disse que era “papa charlie”, expressão usada por
policiais civis, que era policial civil desta cidade, e lhe sugeriu que colocassem o bandido
no carro para irem até a Delegacia. Noticiou que acreditou que fosse um policial, que
colocou o assaltante no interior do veículo, que sentou no banco do passageiro, que
percebeu que havia algo de errado. Relatou que, nesse momento, o motorista lhe disse:
“Aqui é ladrão! Você vai morrer!”. Asseverou que foi agredido e ameaçado de morte, que
ia pagar pelo que havia feito, isso tudo pelos quatro indivíduos. Disse que estavam
segurando o depoente, que conseguiu se desvencilhar do condutor do veículo e abriu a
porta do carro. Relatou que o condutor, então, parou o veículo e, assim, conseguiu sair e
correr na direção de uma padaria. Disse que ficou dentro do veículo por cerca de dez
quadras e que ficou por cerca de dois minutos. Confirmou que conseguiu reconhecer os
acusados, sem nenhuma dúvida, diante das fotografias apresentadas. Relatou que é
possível perceber no áudio das imagens obtidas pelo circuito de segurança que Clesio se
identifica ao depoente como policial civil. A testemunha Clarissa Duarte Romão Moraes,
funcionária da empresa-vítima, relatou que na data dos fatos, estava levando o malote
bancário contendo o boleto com o total das contas e uma quantia em dinheiro. Narrou que
estava na calçada do banco, nas proximidades do estacionamento, quando foi abordada
de frente, por um indivíduo. Aduziu que esse indivíduo a abraçou. Asseverou que não viu
nenhuma arma com este indivíduo, que ele tentou lhe tomar o malote, que pessoas de
dentro do banco viram a ação e começaram a chamar a atenção, mas o indivíduo
conseguiu tomar-lhe o malote e correr até uma moto, que estava estacionada do outro
lado da rua, com um condutor que o aguardava. Relatou que não sabe ao certo, mas
acredita que o malote continha cerca de R$ 50.000,00 entre dinheiro e cheques. Tem
certeza de que havia muito mais de R$ 20.000,00. Disse que uma pessoa viu a ação e
impediu a fuga do assaltante, o qual não conseguiu subir na moto e tentou fugir a pé.
Narrou que soube, após, que um dos indivíduos se apresentou como Carlos Macedo, que
percebeu que tratava-se de um inquilino da imobiliária, que essa pessoa ia todo mês pagar
o aluguel, que acredita que, em razão disso, os réus podem ter percebido que trabalhavam
com grandes quantias em dinheiro. Aduziu que soube, após, que o bombeiro conseguiu
deter o indivíduo, que um carro ocupado por um casal passou no local, que o assaltante
foi colocado dentro do veículo a pedido do casal para que fosse levado até a Delegacia,
porém, durante o trajeto, o bombeiro teria descoberto que, na verdade, eram todos
comparsas do assaltante, que foi ele ameaçado por eles e que conseguiu saltar do carro
em movimento. Disse que o assaltante tentou subir na moto, mas não conseguiu fugir.
Asseverou que o indivíduo que lhe abordou não é nenhum dos dois acusados neste
processo. A testemunha Evanio de Souza, policial civil, afirmou que verificaram as
imagens obtidas pelas câmeras de segurança de comércios vizinhos. Asseverou que
obtiveram informações de populares de que a mulher que aparecia nas imagens tratava-se
de Anne, estudante da faculdade. Relatou que se dirigiu até essa instituição e alunos lhe
confirmaram a pessoa que aparecia nas filmagens era a ré. Narrou que Clesio foi
posteriormente identificado, tanto pela vítima Paulo quanto pela funcionária da
imobiliária, uma vez que Clesio alugou uma residência na imobiliária apresentando-se
como Carlos Macedo. Disse que um funcionário de um posto de gasolina lhe afirmou que
Clesio se apresentava neste estabelecimento também como Carlos Macedo. A testemunha
Marcio Affonso, policial militar, relatou que, na data dos fatos, realizava patrulhamento
de rotina, momento em que foram acionados, via COPOM, para atender ocorrência de
tentativa de roubo no estacionamento do Banco Santander. Asseverou que, após narrados
os fatos, realizaram diligências na tentativa de localizar o veículo e os autores, porém não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004157-04.2018.8.26.0481 -Voto no 35.880
11
obtiveram sucesso. Aduziu que o assaltante, durante a fuga, derrubou uma sacola, cerca
de 60 metros do local do roubo, na qual foram encontradas algumas roupas e uma arma
de fogo, do tipo garrucha. A testemunha Renato Pinheiro, delegado de polícia, asseverou
que participou da apuração dos fatos, que foram captadas imagens do local, tanto das
câmeras de segurança quanto por vídeos feitos por populares. Narrou que muitas pessoas
que não quiseram se identificar ligaram na delegacia para dizer que a pessoa que
aparecia nas imagens tratava-se de Anne, aluna da faculdade de direito desta comarca.
Asseverou que a vítima Paulo reconheceu, sem sombra de dúvidas, os réus como sendo as
pessoas que se identificaram falsamente como policiais civis, “papa charlie”. Relatou que
a vítima, inclusive, teve a camiseta rasgada, que possuem suspeitos, mas os outros
roubadores ainda não foram localizados. Aduziu que foi feita busca e apreensão na
residência dos acusados, a qual estava alugada em nome de Carlos Macedo. Asseverou
que descobriu, então, que Clesio se identificava como Carlos Macedo, uma vez que a
funcionária da imobiliária lhe informou que Clesio se apresentava no estabelecimento
como Carlos. Afirmou que Paulo forneceu a descrição física do assaltante, que poderia
identifica-lo se o visse. Narrou que viu as imagens e verificou claramente que tratava-se
da corré Anne. Reveis, os acusados não foram interrogados, revelando desinteresse em
apresentar suas versões sobre o ocorrido. Inicialmente, consigno que a vítima narrou todo
o desenrolar das atividades delituosas perpetradas pelos acusados com firmeza e riqueza
de detalhes. Além disso, suas declarações são harmônicas com todas as demais provas
trazidas aos autos, sendo inegável seu valor probatório. Nesta esteira são os ensinamentos
de Guilherme de Souza Nucci: “O ofendido nada mais é do que o réu visto ao contrário,
vale dizer, a pessoa que foi agredida querendo justiça, enquanto o outro, a ser julgado,
pretendendo mostrar sua inocência, almeja despertar as razões para que não lhe seja feita
injustiça com uma condenação. Em conclusão, pois, sustentamos que a palavra isolada da
vítima pode dar margem à condenação do réu, desde que resistente e firme, harmônica
com as demais circunstâncias colhidas ao longo da instrução criminal” (Código de
Processo Penal Comentado, 3a ed ., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 404).
Também é necessário salientar que a palavra da representante do estabelecimento-vítima
está corroborada com todos os demais elementos de prova e não há nos autos qualquer
indício que indique que tenham interesse em prejudicar os réus. Por fim, não há porque se
desconfiar da palavra dos policiais militares, do policial civil e do delegado de polícia,
que, na qualidade de agentes públicos, possuem fé pública, gozando da presunção iuris
tantum de veracidade, qualidade essa que não foi afastada pelas louváveis defesas.
Quanto à certeza da autoria dos delitos, anoto que: a) os acusados foram reconhecidos,
por meio fotográfico e através das imagens das câmeras de segurança (fls. 34-35), de
modo inconteste, pela vítima P. M. de R.; b) o nervosismo apresentado por Anne ao
perceber que a vítima P. M. de R., havia imobilizado o assaltante, pedindo a todo instante
para que soltasse o meliante; c) através das imagens obtidas pelas câmeras de segurança
de comércios vizinhos, muitos populares informaram que a mulher que aparecia nas
imagens tratava-se de Anne Caroline, estudante da faculdade de direito local, que, em
diligência à faculdade, alunos lhe confirmaram que tratava-se realmente de Anne
Caroline; d) Clesio foi posteriormente identificado pela funcionária da imobiliária, uma
vez que Clesio alugou uma residência na imobiliária apresentando-se como Carlos
Macedo; e e) o fato de todas as justificativas da N. Defesa estarem desamparadas por
qualquer elemento de prova, revelam, sem sombra de dúvida, que os acusados foram
mesmo os autores dos delitos, de modo que não há qualquer elemento indicativo que
pudesse colocar em cheque a dinâmica dos fatos descritos na denúncia. Por sua vez, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004157-04.2018.8.26.0481 -Voto no 35.880
12
causa de aumento do § 2o, inciso II, do artigo 157 do Código Penal resultou bem
delineada nos autos, na medida em que o roubo foi praticado mediante o concurso de
pessoas, o qual restou amplamente evidenciado pela prova oral produzida. De se frisar,
ainda, que o concurso de pessoas é caracterizado como: “todos os agentes que, em
colaboração recíproca e visando o mesmo fim, realizam a conduta principal, isto é,
quando dois ou mais agentes, conjuntamente realizam o verbo do tipo” (Código Penal
Comentado, Fernando Capez, Editora Saraiva, ano 2014, p. 93). Desta feita, fica claro
pelo “modus operandi” que os réus assim procederam no caso em comento, porquanto, de
comum acordo, atuaram em conjunto, mediante divisão de tarefas, buscando um mesmo
objetivo, de modo que a atuação dos acusados foi relevante para lograr o resultado
pretendido. Nessa toada: “'Ao reconhecimento da coautoria no crime de roubo não se
reclama a participação efetiva de cada agente em cada ato executivo, podendo haver
repartição de tarefas.' (RJDTACRIM 18/134)”. Do mesmo modo, a conduta do delito de
sequestro também está bem configurada nos autos. Nos termos do art. 148 do Código
Penal, pratica aquele que “privar alguém de sua liberdade, mediante sequestro ou cárcere
privado”. Note-se que o núcleo do tipo penal é privar, que significa tolher, total ou
parcialmente, a liberdade de locomoção de alguém. De se frisar, ainda, que a norma penal
não faz menção ao tempo em que a vítima deverá permanecer privada de sua liberdade
para que se caracterize o crime em tela. E, no presente caso, a vítima, relatou em juízo que
acreditou que os réus eram policiais, pois utilizaram a expressão “papa charlie”, usada
por policiais civis, colocou o assaltante no interior do veículo conduzido pelo corréu
Clesio, e percebeu que havia algo de errado apenas quando tomaram direção diversa,
momento em que foi impedido de deixar o veículo e passou a ser ameaçado e agredido
pelos corréus até que, minutos após, conseguiu saltar do veículo em movimento e pedir
ajuda em uma padaria. No mais, é imperiosa a necessidade de o julgador estar sempre
atento e dedicado às teses defensórias, no entanto, no caso em análise, as versões não
podem ser aceitas, pelo óbvio manifesto que representam sua irrealidade. As teses
apresentadas pela Defesa não ficaram demonstradas nos autos, vez que totalmente
isoladas das provas coligidas. Vejamos: Vítima e as testemunhas de acusação
descreveram com riqueza de detalhes como se deram os fatos, sem qualquer elemento de
contradição em seus relatos, de forma que, tratando-se de versão escusatória, cabia ao
réu e à Defesa a sua demonstração de forma cabal e inequívoca, o que não fora feito
nestes autos. Nada indica que os policiais tenham criado uma situação para acusar
falsamente os acusados. A presunção iuris tantum de que agiram escorreitamente no
exercício de suas funções não ficou sequer arranhada. Registre-se, ademais, que a
jurisprudência dominante tem se inclinado para admitir que os testemunhos de policiais,
quanto aos atos de diligência, prisão e apreensão, devem merecer credibilidade desde que
não evidenciada a má-fé ou abuso de poder por parte dos agentes do Poder Público, o que
não se verifica na hipótese dos autos, tanto assim que nada se comprovou a respeito. A
testemunha Clarissa Duarte Romão Moraes, funcionária da empresa-vítima, carregava em
mãos malote bancário, que os fatos ocorreram no estacionamento da agência bancária do
Banco Santander e que a referida testemunha afirmou que estava indo ao banco para
pagar contar e que tinha certeza de que havia muito mais do que R$ 20.000,00 no interior
do malote. Assim, inverossímil a alegação de que não se sabe o que havia no interior do
malote. Outrossim, mister frisar que, para a consumação do delito de roubo, conforme
Súmula 582 do STJ, basta que o agente, mediante emprego de violência ou grave ameaça,
se torne possuidor da coisa, nem que seja por breve momento, como ocorreu no presente
caso, não se mostrando necessária a posse pacífica fora da esfera de vigilância da vítima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004157-04.2018.8.26.0481 -Voto no 35.880
13
De outro giro, é certo que a testemunha Clarissa não reconheceu os réus. E nem poderia,
porquanto o indivíduo que a abordou e, posteriormente, foi imobilizado e colocado no
veículo ocupado pelos réus não foi identificado até o momento. Por fim, quanto a alegação
de que o caso em comento seria “o sequestro relâmpago mais relâmpago de todos os
tempos”, entendo que a duração da privação de liberdade de locomoção do sujeito
passivo é irrelevante para a tipificação do fato, devendo ser considerada somente para
efeito de dosagem da pena. Ademais, restou claro que, apesar de ter entrado,
voluntariamente, após ter sido ludibriado, no interior do veículo, a vítima teve sua
liberdade de locomoção restringida, uma vez que Clesio o segurou pela camisa enquanto
todos os ameaçavam e agrediam. Assim, inverossímil a alegação de que os réus
permitiram que a vítima deixasse o veículo, sobejamente porque a vítima teve, inclusive, a
camiseta rasgada. Existe um nexo íntimo entre o ônus de provar e o ônus de alegar, de
modo que, estando as partes em condição de igualdade, alegar e não provar é o mesmo
que nada alegar. Desta forma, não há qualquer elemento indicativo que pudesse colocar
em cheque a dinâmica dos fatos descritos na denúncia. E pela lição de Júlio F. Mirabete,
“indícios múltiplos, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade
são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem
qualquer hipótese favorável ao acusado” (in Processo Penal 17a ed . São Paulo: Atlas,
2005, p. 344).” (fls. 367/373).
Acresça-se que o concurso de agentes
ficou bem demonstrado pela prova oral, sendo certo o prévio ajuste,
a unidade de desígnios e a divisão de tarefas, evidenciando-se o
vínculo psicológico existente entre os réus e os dois indivíduos não
identificados.
No artigo 29 do Código Penal houve
adoção da teoria unitária ou monista, pela qual todos os
colaboradores de um crime (sejam autores, coautores ou partícipes) têm
responsabilidade penal, independentemente da conduta perpetrada
individualmente. A coautoria é havida entre os colaboradores do
delito
sempre
que
os
comparsas
demonstrem
vontade
finalisticamente dirigida a um mesmo resultado, bastando que um
deles colabore para que outro execute a ação criminosa (artigo 29,
caput, do Código Penal). Essa é a orientação jurisprudencial:“Quem
emprega qualquer atividade para a realização do evento criminoso é considerado
responsável pela totalidade dele, no pressuposto de que também as outras forças
concorrentes entraram no âmbito de sua consciência e vontade” (TACRIM RJD
27/260)
“Para caracterização da co-autoria do concurso de
pessoas é necessário somente a colaboração do agente para o deslinde da prática
delituosa, inexigindo-se que todos os partícipes tenham consumado atos típicos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004157-04.2018.8.26.0481 -Voto no 35.880
14
execução”. (TRF da 2a Região RT 751/695).
Assim, havendo participação consistente
na empreitada criminosa, a ela concorrendo de qualquer forma, o
agente responde pelas penas a ela cominadas. Consoante o
magistério de Aníbal Bruno, “O fato punível pode ser obra de um só ou de vários
agentes. Seja para assegurar a realização do crime, para garantir-lhe a impunidade, ou
assegurar a realização do crime, para garantir-lhe a impunidade, ou simplesmente porque
interessa a mais de um o seu cometimento, reúnem-se os consórcios, repartindo entre si as
tarefas em que se pode dividir a empresa criminosa, ou, então, um coopera apenas na
obra de outro, sem acordo embora, mas com a consciência dessa cooperação. Fala-se,
então, em concurso de agentes, participação ou delinqüência”. O agente é punível, não
porque colaborou na ação de outrem, mas porque, com a sua AÇÃO ou omissão,
CONTRIBUIU PARA QUE O CRIME SE COMETESSE”. (Direito penal, Parte
Geral, Forense, Rio de Janeiro, Tomo 2, págs. 257/259).
Portanto, todo colaborador é penalmente
responsável. Pouco importa que um tenha praticado a ação de
subtrair e outros apenas tenham dado cobertura para garantir a
segurança e a fuga do comparsa (no caso concreto, aliás, foi graças à atuação
dos réus que houve a fuga).
IV- No que concerne ao crime de
sequestro, o dolo esgota-se na vontade de privar a vítima de sua
liberdade de locomoção. Por isso o só ludibriar o ofendido a entrar
no veículo utilizado pelos acusados e o mantê-lo sob jugo e
desprovido de liberdade por alguns minutos (inclusive com agressões e
ameaças de morte) tudo para evitar que prendesse o ladravaz e
comunicasse o crime praticado (roubo) à polícia já tipifica o
sequestro.
V- Descabe a pretendida desclassificação
da conduta de Clézio para o crime de falsa identidade, pois são
identificados em sua conduta os elementos dos tipos penais
descritos nos artigos 157, § 2o, inciso II, e 148, ambos do Código
Penal.
VI- Portanto, a sentença, que enfrentou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004157-04.2018.8.26.0481 -Voto no 35.880
15
todos os tópicos necessários, deve ser mantida pelos próprios
fundamentos, não obstante disponham os artigos 381, inciso III, do
Código de Processo Penal e artigo 93, inciso IX, da Constituição
Federal que toda decisão será motivada. A opção do constituinte,
que só encontra restrição no veredicto do Conselho de Sentença e no
processo de impeachment, tem por escopo assegurar ao condenado a
ciência das razões de sua punição, bem como satisfazer a
necessidade social de compreender o julgado. A Lei Teto, assim,
prestigia o sistema de valoração da prova adotado pelo processo
penal brasileiro (persuasão racional - artigo 155 do Código de Processo Penal), na
medida em que identifica como expressão de respeito à dignidade
humana as razões que conduziram a atuação do Poder Judiciário.
A fundamentação dos atos decisórios,
portanto, não tem por escopo exaltar o formalismo exacerbado, que
não serve como regra de garantia mas favorece à burocracia
causadora da morosidade processual e que o artigo 5o, inciso
LXXVIII, da Constituição Federal pretendeu afastar. Bem por isso a
motivação não precisa de longos arrazoados (“não se deve confundir
fundamentação sucinta com falta de motivação, pois assim como a prolixidade não é
penhor de fundamentação, concisão não é sinônimo de ausência de motivação” Habeas
Corpus no 990.09.172066-6), nem importa na necessidade de destaque a
todos os argumentos invocados pelas partes (“a decisão, ao abranger
motivadamente toda a matéria posta a apreciação, pode fazê-lo sem destaque a todos os
argumentos, bastando que a eles se prestigie, ou se oponha, com a linha de explanação do
provimento jurisdicional” - Embargos de Declaração n.o 1.025.372.3/2), menos ainda
afasta a adoção de expressões já constantes do processo, a chamada
motivação per relationem (“observe-se não haver óbice legal à fundamentação
que reproduz exame detalhado e aprofundado da questão, ainda que emanado de parte,
seja por cópia no corpo da decisão, seja por menção ao que nos autos já consta” - Habeas
Corpus n.o 1.030.001-3/2).
Nessa linha, os artigos 46 e 82, parágrafo
5o, da Lei no 9.099/95 preveem que a motivação da sentença (que
também dispensa relatório artigos 38 e 81, parágrafo 3o) possa ser prestigiada e
meramente reiterada em grau recursal, favorecendo a economia e
celeridade processuais (Art. 46: O julgamento em segunda instância constará
apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004157-04.2018.8.26.0481 -Voto no 35.880
16
dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do
julgamento servirá de acórdão. Art. 82, § 5o: Se a sentença for confirmada pelos próprios
fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.). Esses dispositivos,
assim, evitam a repetição de argumentos ou de explicações já
suficientemente expostos pelo Judiciário.
Atento a essa atualidade, o artigo 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo dispõe que
“nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”. Na mesma trilha
segue o artigo 158, inciso VII, do mesmo Regimento: “Do acórdão
constarão os fundamentos de fato e de direito, ressalvado o disposto no art. 252 deste
Regimento”. Assim, estabelece o Regimento Interno do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo que, havendo no provimento
impugnado satisfatório enfrentamento dos temas suscitados no
processo e não existindo no recurso questão que não estivesse ali
resolvida, se viabiliza a mantença da sentença pelas razões nela
expostas. O Regimento Interno desta Corte, portanto, realçou a
necessidade da paixão à palavra ceder ao amor às ideias, pois a
primeira pode ser vazia, enquanto estas últimas elucidam.
Aliás, é importante lembrar que o
Supremo Tribunal Federal assentou entendimento no sentido de ser
suficiente a motivação da decisão de segundo grau que, alinhada à
sentença, utilize os argumentos desta como razões de decidir: “Não se
pode dizer não fundamentado o acórdão que adota os fundamentos da sentença de
primeira instância, incorporados como razão de decidir e, por isso, a confirma” (RE
179.557);
“A parte recorrente alega que 'a decisão ora
guerreada feriu dispositivo constitucional, qual seja: o artigo 93, inciso IX,
da Constituição Federal, ao utilizar como único fundamento de sentença as razões de
decidir do juízo de primeiro grau, ao arrepio do que determina o referido artigo legal' (...)
O recurso é inadmissível, tendo em vista que, no tocante à alegação de ofensa ao
art. 93, IX, da Constituição, a decisão impugnada está devidamente fundamentada (...) A
jurisprudência do Plenário deste Tribunal assentou o entendimento de que as decisões
judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham
fundamentos suficientes para justificar suas conclusões” (AI no 835.547);
“Questão
de
ordem.
Agravo
de
Instrumento.
Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004157-04.2018.8.26.0481 -Voto no 35.880
17
aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal.
Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão
sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a
adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI no 791.292-QO-
RG/PE).
VII- Quanto ao pedido formulado pela ré
Anne Caroline buscando a substituição da prisão preventiva por
domiciliar (como decorrência do decidido no habeas corpus coletivo no 143.641,
concedido e estendido a presas em igual situação pelo E. Supremo Tribunal Federal), está
prejudicado, porque já foi afastado por este Tribunal no HC no
2216661-75.2019.8.26.0000 (voto no 34.925) e pelo E. Superior
Tribunal de Justiça, por decisão do eminente relator Joel Ilan
Paciornik, no HC no 539.356-SP.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR